Tribunal: TJSP
Processo: 2077251-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. Calúnia e difamação. Trancamento da ação penal.
Decadência do direito. Inocorrência, fato somente foi conhecido pelas vítimas quando da apresentação da contestação da reclamação trabalhista propostas pelas vítimas.
Renúncia tácita do direito. Impossibilidade. A paciente é quem deu origem à narrativa dos fatos pelos quais as supostas vítimas teriam sido demitidas.
Prescrição em

Ementa:
HABEAS CORPUS. Calúnia e difamação. Trancamento da ação penal.
Decadência do direito. Inocorrência, fato somente foi conhecido pelas vítimas quando da apresentação da contestação da reclamação trabalhista propostas pelas vítimas.
Renúncia tácita do direito. Impossibilidade. A paciente é quem deu origem à narrativa dos fatos pelos quais as supostas vítimas teriam sido demitidas.
Prescrição em abstrato ou virtual do delito. Impossibilidade. Não há de ser reconhecida a prescrição calculada com base na futura pena a ser aplicada à ora paciente ao final do trâmite da ação penal, por ser vedada a chamada prescrição da pretensão punitiva antecipada, virtual ou projetada.
Ausência de motivação da decisão. Descabimento. Decisão de recebimento das queixas-crime devidamente fundamentada.
Inépcia das queixas-crimes, ante a ausência de demonstração de dolo da paciente. Acolhimento do pedido. Trancamento da ação penal. Possibilidade. Inexistência de dolo específico de ofender. Evidenciado o animus narrandi na hipótese, de rigor o trancamento das ações penais ajuizadas contra a paciente, ante a ausência de justa causa. Constrangimento ilegal configurado.
ORDEM CONCEDIDA.